Tribunal: STF
Processo: RE 94105
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-04
Data de publicação: 1981-08-04

Ementa:
CIVIL. PROMESSA DE VENDA DE IMÓVEL RURAL. NULIDADE, OU SIMPLES
INEFICACIA EM RELAÇÃO A TERCEIRO.
PREVIDENCIA SOCIAL E INCRA. PROVA DE QUITAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIARIAS E DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, NA VENDA OU PROMESSA
DE VENDA DE IMÓVEL RURAL. A RESPECTIVA FALTA ACARRETA INEFICACIA DO
ATO EM RELAÇÃO AO ÓRGÃO CREDOR, MAS NÃO NULIDADE ABSOLUTA, ALEGAVEL
PELO PRÓPRIO VENDEDOR OU PROMITENTE VENDEDOR.